Tribunal: TJES
Processo: 5009049-71.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009049-71.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009049-71.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA (e outros Recorridos)

RECORRIDO:
DANIELLE DA SILVA OLIVEIRA SOUZA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA NO SÉTIMO PERÍODO. VÍCIO NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (EJA). DETERMINAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CEE/ES). ATO VINCULADO E LEGAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CUMPRIMENTO DE ORDEM NORMATIVA. LEGALIDADE DO ATO DE CANCELAMENTO. CHANCELA DO PODER JUDICIÁRIO (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017696-28.2024.8.08.0000). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL POR PARTE DA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE DOS DEMAIS RÉUS PELA IRREGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO DE ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Recorrente
MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
(e outros Requeridos) contra a r. Sentença proferida pelo
Juízo Sentenciante
do Juizado Especial Cível de Cariacica/ES, que julgou procedentes os pedidos da Recorrida,
DANIELLE DA SILVA OLIVEIRA SOUZA
, condenando a parte Recorrente à obrigação de fazer (manutenção da matrícula e direito à conclusão do curso) e ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato de cancelamento da matrícula da Recorrida no curso de Fisioterapia da Recorrente, motivado pela alegada irregularidade no seu certificado de conclusão do Ensino Médio.

A Recorrente pugna pela reforma da Sentença, argumentando que o ato de cancelamento não foi voluntário ou arbitrário, mas sim decorrente de
determinação ou alerta de irregularidade emitido pelo órgão fiscalizador competente
.

A Recorrida apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
.

Do Mérito – Legalidade do Cancelamento em Cumprimento à Determinação de Órgão Regulador

A despeito dos argumentos da Sentença quanto à quebra da boa-fé objetiva e a falha no dever de fiscalização da documentação no ato da matrícula, a análise detida do processo revela um fato superveniente e determinante que impõe a reforma do
decisum
.

Inicialmente,
é imperioso destacar que a orientação do CEE/ES para não aceitação dessa documentação abrange não apenas os certificados emitidos em parceria entre o CEC e a Qualivix, mas também aqueles emitidos exclusivamente pelo CEC.

Conforme expressa Nota de Esclarecimento expedida pela Presidente do Conselho Estadual de Educação da Paraíba (CEE-PB), a autorização para o funcionamento de cursos na modalidade EaD ofertados por aquela instituição restringe-se exclusivamente ao território da Paraíba.

Desse modo, o próprio órgão regulador de origem atesta que "não são válidos os certificados/diplomas de cursos EaD realizados em polos de apoio presencial fora do território da Paraíba"

.

Diante da competência do CEE/ES para zelar pelo cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/1996) e por ser o Ensino Médio a etapa final e obrigatória antes do ingresso no ensino superior, o Conselho emitiu alerta formal às instituições de ensino superior do Estado para que não procedessem à matrícula de alunos com documentação emitida por escolas nestas situações irregulares.

Conforme se verifica nos autos, notadamente no documento de ID 16558385, o cancelamento da matrícula da Recorrida decorreu da determinação emitido pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE/ES), referente à documentação de conclusão do Ensino Médio – EJA fornecida pelo INSTITUTO EDUCACIONAL CARIRI LTDA (2º Requerido), a instituição responsável pela expedição.

A instituição de ensino superior privada, embora tenha uma relação de consumo com seus alunos, integra o Sistema Federal de Ensino e, consequentemente, está sujeita às normas e à fiscalização dos órgãos reguladores, sejam eles federais (MEC) ou estaduais (CEE/ES) no que tange à validade da documentação de ingresso.

Nesse contexto, o ato de cancelamento da matrícula, longe de ser um ato voluntário e abusivo, constituiu um ato legal e vinculado ao cumprimento de uma exigência normativa.

A Recorrente, ao ser notificada ou alertada sobre a invalidade do certificado de Ensino Médio – documento obrigatório para a matrícula em curso superior, nos termos do Art. 44, II, da Lei 9.394/96 –, tinha o dever legal de anular a matrícula, sob pena de incorrer em grave infração administrativa e de ter o diploma da aluna, caso emitido, declarado inválido posteriormente.

Ademais, corroborando a legalidade da conduta da Recorrente, cumpre destacar que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5017696-28.2024.8.08.0000, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) manifestou-se pela manutenção do ato administrativo oriundo do CEE/ES, cassando a decisão que suspendia seus efeitos. Tal precedente evidencia de forma inequívoca que a instituição de ensino, ao proceder com o cancelamento da matrícula da aluna, agiu em estrita consonância não apenas com a determinação administrativa, mas também com o entendimento consolidado pelo próprio Poder Judiciário.

Não há falha na prestação do serviço por parte da Recorrente (MULTIVIX) quando o ato impugnado é praticado em estrita observância a uma determinação legal ou de órgão regulador.

A origem do dano e da irregularidade reside na emissão do certificado inválido, ato imputável aos demais Réus da demanda (INSTITUTO EDUCACIONAL CARIRI LTDA e PRATICO CURSO PREPARATORIO LTDA), e não à instituição de ensino superior que atendeu à ordem do Conselho.

Portanto, resta excluída a responsabilidade da Recorrente pelo dano moral e pela obrigação de fazer, visto que sua conduta foi pautada pelo princípio da legalidade administrativa e pela necessidade de zelar pela validade dos atos acadêmicos sob sua responsabilidade.

A Sentença merece reforma para afastar a condenação imposta à Recorrente.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela Recorrente
MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR A SENTENÇA
proferida pelo
Juízo Sentenciante
e, consequentemente,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais formulados pela Recorrida contra a Recorrente.

Condeno a Recorrida, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade da verba sucumbencial fica
suspensa
, contudo, em razão da concessão do benefício da Justiça Gratuita (fl.
ID 16558248
).

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)